Tribunal: TJDFT
Processo: 0715465-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715465-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIMAS JOSE DOS SANTOS, AUDELINO FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Chamo o feito a ordem. Em que pese constar como agravados DIMAS JOSE DOS SANTOS e AUDELINO FERREIRA DOS SANTOS, em consulta aos autos principais verifico que o polo passivo é constituído por DIMAS JOSE DOS SANTOS e AUDENES FERREIRA DOS SANTOS. Desse modo, à Secretaria para que promova a retificação da parte agravada dos presentes autos para constar somente DIMAS JOSE DOS SANTOS e AUDENES FERREIRA DOS SANTOS. Após, intime-se a parte agravada, AUDENES FERREIRA DOS SANTOS, para, caso queira, apresente contrarrazões ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora